Tribunal: TJES
Processo: 5008354-59.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008354-59.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: GILTON SANTANA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA– RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE EM DISPONIBILIZAR TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ARTROSCOPIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO D
O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, INCISOS I E IV, CPC1. Não há que falar em violação aos arts. 489 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Juízo, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.
ALEGAÇÃO DE SUPOSTA LEGALIDADE NA NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AO ARGUMENTO DE QUE O CONTRATO DE FIRMANDO COM A PARTE RECORRIDA É ANTERIOR À LEI N. 9656/98. EXPRESSA EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL, REFERENTE ÀS CIRURGIAS ORTOPÉDICAS.
Segundo a hodierna jurisprudência do STJ, mesmo nos contratos anteriores à Lei nº 9.656 /98, revela-se abusiva a negativa de cobertura dos custos de medicamentos, órteses, próteses, exames ou fisioterapia, por parte dos planos de saúde, quando estes forem indispensáveis para o sucesso da cirurgia ou tratamento do paciente. A negativa do plano de saúde à cobertura do tratamento não se justifica porque, de acordo com o médico que assiste o paciente, tal tratamento é o mais adequado ao quadro clínico apresentado.
RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA PROLATADA EM ABSOLUTA CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO ESPÍRITO SANTO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
PAULO ABIGUINEM ABIB
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
IDELSON SANTOS RODRIGUES
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
conforme os fundamentos apresentados nesta decisão colegiada. Custas e verba sucumbencial nos termos da ementa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)